Tribunal: TJDFT
Processo: 0740942-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. 1/6 SOBRE A PENA INTERMEDIÁRIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença condenou o réu quando o lastro probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
2. No caso dos autos, o depoimento dos agentes policiais é no sentido de que, ao abordarem traficante de drogas, ato incontinenti, o preso informou a pessoa do réu como sendo o dono e o fornecedor das drogas ilícitas. A polícia foi até a residência do réu, que não se encontrava no local e, com autorização dos familiares, procedera à busca e apreensão, tendo encontrado porções de maconha. O réu delator é categórico ao indicar a pessoa do outro réu como sendo o fornecedor de drogas. O álibi alegado pelos irmãos do réu, ouvidos como informantes, não têm o condão de afastar o valor probatório do interrogatório do réu delator, o qual é corroborado pelos depoimentos dos agentes policiais.
3. Os depoimentos dos agentes policiais revestem-se de presunção de legalidade e veracidade, pois, embora em Juízo, na condição de testemunhas, relatam atos ou fatos administrativos relativos ao exercício de suas funções.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação específica.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o entendimento pacificado de STJ (HC 370184/RS) é no sentido de que a majoração ou a redução da pena razão da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes deve ser de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior, ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção.
6. Uma vez expedida a carta de guia é competente o juízo das execuções para aplicar o instituto da Detração Penal bem como readequar o regime de cumprimento da pena, conforme o caso. Precedentes. TJDFT.
7. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando ainda presentes os requisitos que autorizaram a concessão da medida.
8. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, para majorar a pena do réu para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, fixados à razão mínima.